Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018666-54.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alvez Izaias
Paciente: Leandro Pereira de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra da Juíza de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leandro Pereira de Souza.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 26.05.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Asseveram, sob essa ótica, que a decisão constritiva não apresenta fundamentação válida, na medida em que não ilustra os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, reputados ausentes na hipótese, sobretudo diante da confissão espontânea do paciente e da ausência de violência e/ou grave ameaça na ação delitiva.
Enaltecendo as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário, bem como o princípio da homogeneidade, concluem pela desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Pugnam, desse modo, pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Rogam, ainda, pela intimação para fins de realização de sustentação oral, ao tempo do julgamento colegiado. Juntaram documentos.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante em 25.05.2020 por haver, em tese, em conluio com dois coacusados, subtraído coisas alheias móveis então aguaritadas no interior de um automóvel estacionado na Loja Magazine Luiza, nesta Capital, assim agindo mediante arrombamento (id. 56561986, pp. 03/07).
Após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado singular veio a decretar a custódia cautelar do paciente, tendo em perspectiva a necessidade de se resguardar a ordem pública. Por oportuno, confere-se:
“(...) denota-se a insistência dos autuados em praticarem crimes dessa natureza, tanto é que ambos respondem diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e, diferentemente do sustentado pela defesa, inclusive, o réu LEANDRO já ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de furto qualificado (cód. 540536 – trânsito em julgado 26.02.2019) (...)
Ainda, também consignou o representante Ministerial a situação do autuado LEANDRO, que não iniciou o cumprimento de sua pena definitiva pelo delito de furto qualificado (processo executivo de pena 2000134-20.2019.8.11.042), justamente porque não foi encontrado pelo juízo da execução penal e que, além disso, também fez uso de monitoramento eletrônico e segundo relatório extraído do sistema SAC24 houve descumprimento permanente de condições de monitoramento eletrônico (...)” (id. 56561987, pp. 51/52).
Após, a autoridade judiciária impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, dada a sua imprescindibilidade para se evitar a reiteração criminosa (id. 56561983, p. 03).
Constata-se, pois, neste juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, sob as lentes do enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal, tendo-se em estima a necessidade de se garantir da ordem pública, considerada a notícia de reiteração de práticas delitivas da mesma natureza em período recente aliada à aparente recusa do paciente em cumprir pena que lhe fora legitimamente imposta.
Aludido enredo repele, em princípio, a alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, considerada a influência desses fatores na fixação de eventual sanção condenatória. Ademais, conforme e. STJ, “não cabe a esta Corte, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados” (AgRg no HC 556.576/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 16.03.2020).
Registre-se, ainda, que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Nesse contexto, ao menos por ora, conclui-se pela persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e pela inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), pautada, sobretudo, na informação sobre o descumprimento de medidas de monitoração eletrônica anteriormente impostas ao paciente.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada